Tribunal: TCU
Processo: 001.096/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5864/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.096/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silveira (XXX.638.300-XX); Andrea Cristina Fiuza Nunes (XXX.618.050-XX); Andressa da Rosa Ribeiro Barbosa (XXX.815.270-XX); Carla Teixeira Kufner (XXX.528.070-XX); Desiree Amorim Guzzo (XXX.133.110-XX); Gisele Costa Rebello (XXX.231.820-XX); Leila Simone Pinto Trindade (XXX.281.450-XX); Leviton Simphronio de Mello (XXX.192.870-XX); Luciana Schmidt Tortorella (XXX.118.740-XX); Mariana da Rocha Jung (XXX.026.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.